Tribunal: TJDFT
Processo: 0711340-61.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. ALTERAÇÃO CONTRATUAL SEM OBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES LEGAIS E SEM ANUÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MATERIAL. INEXECUÇÃO POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NÃO CARACTERIZADA. PRINCÍPIO DA OBRIGATORIEDADE DOS CONTRATOS. SENTENÇA REFORMADA.

1. A responsabilidade civil por inadimplemento contratual está condicionada ao preenchimento de determinados pressupostos: a existência de um contrato válido, a inexecução contratual, o dano e o nexo causal.

2. A execução do objeto do contrato em quantidade superior à prevista deve ser previamente autorizada por termo de aditamento contratual. O aditivo deve ser antecedido de procedimento administrativo, que registre a necessidade da alteração. A alteração deve estar embasada em pareceres e estudos técnicos. É necessário caracterizar a natureza superveniente, em relação ao momento da licitação, dos fatos ensejadores das alterações. Por fim, o aditivo deve ser publicado para ter eficácia.

3. A alteração unilateral do contrato administrativo é possível quando decorre da Administração Pública. Não é admitida quando imposta pelo contratado. Quando a alteração decorre de iniciativa do contratado, deve haver acordo entre as partes.

4. A Cotasa Construções Terraplanagem e Saneamentos Ltda. registrou que a proposta de preços incluía todos os custos diretos e indiretos para a perfeita execução das obras. Não é lícito exigir que a Administração Pública arque com compromissos que não assumiu, especialmente quando a contratada executou serviços sem a autorização prévia e sem observar o procedimento determinado pela legislação.

5. Apelação provida.